Tribunal: TJSP
Processo: 0017451-64.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL – TEMA 905 C. STJ – TEMA 810 E. STF.
LEI 11.960/09 – APELAÇÃO – GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO (GAM).
TEMA 905 C. STJ – TEMA 810 E. STF – Parâmetros para incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública – Correção monetária que deve

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL – TEMA 905 C. STJ – TEMA 810 E. STF.
LEI 11.960/09 – APELAÇÃO – GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO (GAM).
TEMA 905 C. STJ – TEMA 810 E. STF – Parâmetros para incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública – Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação cumulada – Juros de mora a ser aplicado de modo diferente para cada relação jurídica.
Feito remetido pela C. Presidência do Direito Público para readequação do v. acórdão proferido ao quanto determinado pelo julgamento do Tema 810, do E. STF, e pelo Tema 905, do C. STJ – Contrariedade do v. acordão proferido nestes autos com as retromencionadas teses – Readequação realizada.
Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017451-64.2009.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados BENEDITA DE VEGA OLIVEIRA POPOLO, MARIA
ELEUZA SOARES UNGRIA FARIA, THEREZINHA DE JESUS BRIEDA,
ADELINO HENRIQUES, EMILIA ANGRISANI, CELIA HELENA FELIPPE,
ELIZABETH STURION ALESSI, NANCI DO ROSÁRIO DA CRUZ PRADO,
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA e SONIA BUENO DE MORAES
BELTRAME, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Readequaram o v. acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017451-64.2009.8.26.0053 -Voto no
2
READEQUAÇÃO – TEMA 905 C. STJ – TEMA 810 E. STF
APELAÇÃO:
0017451-64.2009.8.26.0053
APELANTE:
Fazenda do Estado de São Paulo
APELADO:
Benedita de Veja Oliveira Popolo
VOTO 34547
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO
ARTIGO 1.040, II,
DO CPC/15
EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO ESPECIAL TEMA 905 C. STJ TEMA 810
E. STF.
LEI 11.960/09
APELAÇÃO
GRATIFICAÇÃO POR
ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO (GAM).
TEMA 905 C. STJ TEMA 810 E. STF Parâmetros para
incidência de correção monetária e juros de mora nas
condenações impostas à Fazenda Pública
Correção
monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, índice que
melhor reflete a inflação cumulada Juros de mora a ser
aplicado de modo diferente para cada relação jurídica.
Feito remetido pela C. Presidência do Direito Público para
readequação do v. acórdão proferido ao quanto determinado
pelo julgamento do Tema 810, do E. STF, e pelo Tema 905,
do C. STJ Contrariedade do v. acordão proferido nestes
autos com as retromencionadas teses
Readequação
realizada.
Acórdão readequado.
Vistos.
Recebidos os autos da C. Presidência da Seção de Direito Público, deste E.
Tribunal de Justiça e reexaminando o v. acórdão, de fls. 189/196, voto pela sua
readequação em conformidade ao Tema 810, do E. STF e Tema 905, do C. STJ, o
qual restou decidido em conformidade com o primeiro, da repercussão geral
decidida pelo E. STF no julgamento do RE 870.947/SE, que trata da discutida
aplicação da Lei 11.960/2009 (“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência
uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.), nos seguintes termos:
1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017451-64.2009.8.26.0053 -Voto no
3
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput);
2)
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
3)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
A atualização monetária, por sua vez, deverá ser calculada pelos índices
que melhor refletem a inflação cumulada, em especial o IPCA-E (que foi
reconhecido pelo E. STF como melhor índice para ser observado a partir de 1992
(ADI 4.357/DF), também adotado pelo C. STJ (AgRg no AREsp 535403/RS;
2014/0150004-4, STJ, T1, julg. 23.06.2015, DJe 04.08.2015) e, enfim, adotado
pela “Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E” do TJSP,
devendo esta ser observada, em consonância com o próprio RE 870947/SE e
REsp 1.495.146/MG (Tese 905, do C. STJ).
Ante o exposto, voto pela readequação do acórdão em conformidade com
a Tese 905, do C. STJ e do Tema 810, do E. STF.
Leonel Costa
Relator